Tribunal: CARF
Processo: 10830.722849/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.722849/2019-37
ACÓRDÃO
2201-012.512 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BAMBERG IMOVEIS LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA DECISÃO.
Os embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, quando
constatada omissão que tenha o condão de alterar o mérito da decisão
embargada.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. VEDAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
CONCEITO. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DA PROVA.
Incabível o julgamento extra petita segundo a legislação que rege os
processos administrativos fiscais, uma vez que cumpre ao contribuinte
instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, considerando-se
como não impugnada a parte do lançamento não expressamente
contestada.
Processo anulado desde a decisão da DRJ, inclusive.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado no acórdão no 2201-011.954, de
03/12/2024, alterando a decisão original para anular a decisão de primeira instância,
determinando o retorno dos autos à DRJ, para que uma nova decisão seja proferida.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.512 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
2
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral),
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria-Geral da
República em 15/01/2025 (fls. 1800/1802), em face do acórdão no 2201-011.954 (fls. 1759/1798),
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, em sessão
realizada em 03/12/2024, que restou assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. IMOBILIÁRIA. CORRETOR DE IMÓVEIS.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Cabe à imobiliária o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes
sobre as comissões pagas aos corretores contribuintes individuais que lhe
prestam serviço, sendo sua a responsabilidade tributária ante o disposto no artigo
123 do CTN e inválida qualquer pretensão de transferência deste ônus a terceiro.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. SÚMULA CARF No 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.512 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
3
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS
CONDUTAS PREVISTAS NA LEI.
No lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, quanto aos fatos
geradores ocorridos a partir da competência 12/2008, é devida a multa de ofício
de 75% calculada sobre a totalidade ou diferença do tributo que não foi pago,
recolhido ou declarado, sendo cabível a sua qualificação apenas quando
demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
MULTA.
VALOR
SUPOSTAMENTE
EXORBITANTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DECLARAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Não pode a autoridade fiscal ou mesmo os órgãos de julgamento administrativo
afastar a aplicação da multa legalmente prevista, sob a justificativa de que tem
valor exorbitante.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CORRETORES DE IMÓVEIS. CFL 59.
Constitui infração à legislação previdenciária, passível de aplicação de penalidade,
o não desconto, pelo contribuinte, da contribuição previdenciária devida pelos
segurados contribuintes individuais a seu serviço, considerados estes como
corretores de imóveis pessoas físicas.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
NA FOLHA DE PAGAMENTO. CORRETORES DE IMÓVEIS. CFL 30.
Constitui infração à legislação previdenciária, passível de aplicação de penalidade,
penalidade, a elaboração da folha de pagamento, pelo contribuinte, com omissão,
no todo ou em parte, dos segurados contribuintes individuais a seu serviço,
considerados estes como corretores de imóveis pessoas físicas.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR
DE
EXIBIR
DOCUMENTO
OU
LIVRO
RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI N° 8.212 DE 1991 OU
APRESENTAÇÃO QUE NÃO ATENDA ÀS FORMALIDADES LEGAIS EXIGIDAS.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previdenciárias.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
MOMENTO
PRÓPRIO.
JUNTADA
DE
NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.512 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
4
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
taxativamente previstas na legislação vigente.
ALEGAÇÃO
SEM
COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INFIRMAR
O
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Alegações sem
qualquer comprovação não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. SÚMULA
CARF No 163.
Descabe a realização de perícia e diligência relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já com a impugnação. O procedimento de perícia
não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais
a lei atribua eficácia normativa.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial aos recursos voluntários, para: (i) reconhecer a decadência em
relação às competências de 01/2014 a 03/2014; (ii) desqualificar a multa de ofício,
reduzindo-a ao percentual de 75%; (iii) excluir as agravantes que elevaram as
multas por descumprimento de obrigações acessórias.
A Fazenda Nacional alegou, em breve síntese, a existência de omissão quanto ao
afastamento dos arts. 128 e 460 do CPC/73 – arts. 141 e 492 do CPC/2015.
Os embargos foram admitidos em despacho do Presidente desta Turma (fls.
1969/1974), em 19/09/2025, nos seguintes termos:
Assim, os embargos devem ser acolhidos para que o Colegiado se pronuncie
sobre o fato de ter se manifestado sobre matéria não impugnada, sem a devida
justificativa.
Portanto, a alegação de omissão aventada pela Fazenda Nacional resta
procedente.
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento no art. 116, do Anexo do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 2023, dou seguimento aos Embargos de Declaração
opostos pela Fazenda Nacional.
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.512 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Os Embargos são tempestivos, motivo pelo qual deles conheço.
O despacho de admissão (fls. 1969/1974) — com o qual estou de acordo —
reconheceu a existência de:
(a) Omissão quanto ao afastamento dos arts. 128 e 460 do CPC/73 – arts. 141 e 492 do
CPC/2015.
A embargante alega que acórdão embargado incorreu em omissão ao não se
manifestar acerca do afastamento dos arts. 128 e 460 do CPC/73 – arts. 141 e 492 do CPC/2015,
argumentando que:
A 1a Turma Ordinária deu provimento parcial ao recurso voluntário para “excluir
as agravantes que elevaram as multas por descumprimento de obrigações
acessórias”, mesmo a matéria sendo preclusa. Vejamos:
(...)
Contudo, analisando o inteiro teor do julgado, constata-se a existência de
omissão, pois a e. Turma não justificou o afastamento dos arts. 128 e 460 do
CPC/73 – arts. 141 e 492 do CPC/2015.
(...)
Esses dispositivos indicam que a e. 1a Turma Ordinária, data venia, deveria ter
anulado o julgamento da DRJ, na parte em que decidiu sobre matéria, que não
era de ordem pública e não estava na impugnação. Nesse sentido, segue a
jurisprudência do CSRF:
(...)
Pois bem, da leitura da peça impugnatória (fls. 1.321/1.359) observa-se que a
contribuinte não impugnou os lançamentos relativos às multas pelo descumprimento de
obrigações acessórias, e a decisão de primeira instância, ainda que a matéria já estivesse preclusa,
nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, se pronunciou, de ofício e sem qualquer
justificativa, a respeito de tese não aventada pelo Sujeito Passivo, conforme trecho a seguir
reproduzido (fls. 1628/1631):
Obrigações acessórias.
Essencialmente observa-se, com base no relatório fiscal que os fatos que
resultaram nas autuações pelo descumprimento de obrigação acessória foram os
que seguem.
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.512 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
6
A empresa:
a) não incluiu na sua folha de pagamentos as remunerações dos segurados
contribuintes individuais discriminados na coluna denominada “corretores”, do
anexo I.
b) não descontou e recolheu as contribuições dos segurados contribuintes
individuais relacionados no anexo I,
c) optou por assumir o risco de omitir e negar a sua relação com os corretores de
imóveis, e por isto deixou de lançar na sua contabilidade, os pagamentos das
remunerações dos segurados contribuintes individuais corretores imobiliários.
A empresa apresentou cópias de lançamentos no Razão, representando a
escrituração contábil das comissões recebidas pelas vendas dos imóveis
relacionados no item 8 do Termo de Intimação Fiscal no 1, o que levou a
constatação de que não houve a escrituração das comissões recebidas pelos
corretores. Não foram identificados valores de comissões pagos aos corretores e
escriturados no livro Diário.
Ao deixar de escriturar todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, a empresa deixou de cumprir obrigações acessórias como
estabelece o dispositivo legal (Artigo 33 § 2o e 3o da Lei no 8.212/1991, com
redação da MP no 449/2008, convertida em Lei no 11.941/2009).
O valor das multas aplicadas em decorrência do descumprimento dessas
obrigações foi atualizado pela Portaria no 9 do Ministério da Economia, de
15/1/2019 (DOU de 16/1/2019, pág. 25) e pelas razões narradas nos itens 8.3.8 a
8.3.13 do relatório fiscal (por ter agido com dolo fraude e má fé) as multas foram
elevadas em três vezes
(...)
A defesa não contesta a informação fiscal de que teria descumprido as obrigações
acessórias, contudo aponta que tal teria se dado por diversidade de
entendimento, aponta que não houve comprovação de sua intenção dolosa no
modo de atuação relativamente às remunerações formalizadas como contratação
de corretagem pelas pessoas físicas e que não caberia a qualificação das multas.
Como visto, sem razão a defesa pelos motivos já expostos: houve intenção dolosa
e não se trata de simples diversidade de interpretação da legislação
previdenciária.
Por sua vez, os dispositivos normativos citados evidenciam que a fiscalização
aplicou corretamente as multas pelo descumprimento das obrigações referidas,
inclusive no que diz respeito à qualificação devida ao fato de ter agido autuado
com dolo/fraude.
Ao contrário do que constou no acórdão recorrido (fl. 1791), a decisão de piso, que
decidiu fora dos limites do pedido formulado pelo contribuinte, sem qualquer justificativa, viola
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.512 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
7
o disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal e assim dispõem:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe
vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa
da parte.
(...)
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem
como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe
foi demandado.
Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica
condicional.
Nesse sentido, o acórdão recorrido é nulo, porque decidiu acerca de objeto fora do
pedido, ou seja, caracteriza uma decisão extra petita, tendo em conta que foi decidida matéria
estranha daquela posta sob a apreciação administrativa.
A nulidade decorrente de julgamento extra petita é insanável, por isso deve se
anular o acórdão prolatado pela DRJ, para que outro seja proferido sem a nulidade citada. É a
única forma de sanear o presente processo.
É nesse sentido que se firma o posicionamento da Câmara Superior deste CARF,
vejamos:
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
RESTABELECIMENTO DA EXIGÊNCIA. O contencioso administrativo instaura-se
com a impugnação ou manifestação de inconformidade, que devem ser expressas,
considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido especificamente indicada
ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não
apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de inconformidade. Nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão em relação ao tema, no caso, a multa de que trata o
art. 21 da Lei no 9.317/1996, e, consequentemente, implicando a nulidade da
parte do Acórdão em Recurso Voluntário que analisou a matéria e reduziu o
montante da exigência. (Acórdão no 9101-005.468, Relator: Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Data de Julgamento: 12/05/2021).
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração:
01/01/2004 a 31/03/2004 JULGAMENTO EXTRA PETITA. VEDAÇÃO. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. CONCEITO. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DA PROVA. Incabível o
julgamento extra petita segundo a legislação que rege os processos
administrativos fiscais, uma vez que cumpre ao contribuinte instruir a peça
impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e que
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.512 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
8
comprovem as alegações de defesa, considerando-se como não-impugnada a
parte do lançamento não expressamente contestada. (Acórdão no 9303-003.394,
Relator: Rodrigo da Costa Possas, Data de Julgamento: 25/01/2016).
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração:
01/01/2004 a 31/03/2004 JULGAMENTO EXTRA PETITA. VEDAÇÃO. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. CONCEITO. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DA PROVA. Incabível o
julgamento extra petita segundo a legislação que rege os processos
administrativos fiscais, uma vez que cumpre ao contribuinte instruir a peça
impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, considerando-se como não-impugnada a
parte do lançamento não expressamente contestada. RECURSO ESPECIAL DO
PROCURADOR PROVIDO. (Acórdão no 9303-003.144, Relator: Rodrigo da Costa
Possas, Data de Julgamento: 25/09/2014).
Assim, conheço e acolho os presentes embargos, para sanar a omissão apontada no
acórdão embargado, e, com efeitos infringentes, alterar o resultado julgamento, para anular o
acórdão prolatado pela DRJ, por ter apreciado e votado matérias não impugnadas pelo sujeito
passivo e, por conseguinte, todos os demais atos processuais.
Os autos devem retornar à instância de origem para que seja proferido outro
julgamento apenas com a análise e julgamento das matérias constantes na Impugnação.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer dos embargos, com efeitos infringentes, para
sanar o vício apontado no acórdão no 2201-011.954, de 03/12/2024, alterando a decisão original
para anular a decisão de primeira instância, determinando o retorno dos autos à DRJ, para que
uma nova decisão seja proferida.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 1984
DF CARF MF
Original